Tribunal: STF
Processo: ARE 1526832
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-12
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AÇÃO RESCISÓRIA. CABIMENTO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. POLICIAL MILITAR. INCIDÊNCIA. GRATIFICAÇÃO. VERBA NÃO INCORPORÁVEL AOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. APLICABILIDADE DA TESE DO TEMA 163 DE REPERCUSSÃO GERAL AOS MILITARES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA CONTROVERTIDA. INADMISSIBILIDADE. ART. 1.035, § 2º, DO CPC, C/C ART. 327, § 1º, DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto pela alínea “a” do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. PRELIMINARES DE INÉCIAL DA INICIAL E AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL SE CONFUNDEM COM O MÉRITO. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. NÃO ACOLHIDA. ARTIGO 966, V, CPC. VIOLAÇÃO MANIFESTA A NORMA JURÍDICA. ART. 40, CF. INAPLICABILIDADE AOS MILITARES. TESE FIXADA PELO STF. TEMA 160. APLICAÇÃO DA LCE 28/2000. MUDANÇAS CONFERIDAS PELA EC 103/2019. NECESSIDADE DE LEI ESTADUAL REGULAMENTADORA. TESE FIRMADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (TEMA 1.177). MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INCONSTITUCIONALIDADE A PARTIR DE JANEIRO DE 2013. CONTRIBUIÇÃO SOBRE A TOTALIDADE DA REMUNERAÇÃO. AÇÃO RESCISÓRIA PROCEDENTE. AÇÃO DE COBRANÇA JULGADA IMPROCEDENTE. CONDENAÇÃO DO AUTOR NAS CUSTAS E HONORÁRIOS. DECISÃO UNÂNIME.



    1. Neste caso, a FUNAPE e o Estado de Pernambuco ajuizaram Ação Rescisória, visando rescindir o Acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Público, nos autos do processo nº 0019511-50.2011.8.17.0001, proposto por Paulo Sérgio Nascimento de Lima, para que seja realizado novo julgamento, de acordo com a determinação expressamente contida no art. 24-C do Decreto-Lei 667/69, incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019, que determina a incidência de contribuição sobre a totalidade da remuneração dos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios, ativos ou inativos, e de seus pensionistas.



    2. A Emenda Constitucional nº 103/2019 modificou o inciso XXI, do art. 22, da Constituição Federal/88, passando a estabelecer que a competência para legislar sobre normas gerais acerca de ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’ é da União. Nesse sentido, foi promulgada a Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, criando o ‘Sistema de Proteção Social dos Militares’, desvinculando-se as aposentadorias e pensões dos militares do FUNAFIN (demais servidores).



    3. Passou-se a defender que são aplicadas aos militares estaduais as disposições contidas no Decreto-lei nº 667/1969, com as alterações promovidas pela Lei Federal nº 13.954/2019.



    4. O Decreto-Lei nº 667/69, em seu art. 24-C (incluído pela Lei Federal nº 13.954/2019), expressamente estabeleceu que a contribuição previdenciária devida pelo militar incide sobre a totalidade da remuneração por ele percebida.



    5. A questão foi submetida à Repercussão Geral (TEMA 1.177 - Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas) e a Corte Suprema fixou a seguinte TESE: ‘A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade’.



    6. Ocorre que, em 13 de setembro de 2022, o STF acolheu embargos de declaração com efeitos infringentes para conceder efeitos prospectivos à declaração de inconstitucionalidade do artigo 24-C do Decreto-Lei 667/1969, inserido pela Lei 13.954/2019, a fim de que sejam consideradas válidas todas as contribuições realizadas com fundamento na referida Lei Federal nº 13.954/2019 até 1º de janeiro de 2023.



    7. O Estado de Pernambuco fez publicar, em 11/09/2020, a Lei Complementar nº 432, responsável por consolidar na legislação tributária/previdenciária estadual as normas relativas à contribuição para o custeio das Lei Federal nº 13.954/2019 pensões militares estaduais. Com a referida norma, o Estado de Pernambuco passou a referendar o conteúdo do art. 24-C do Decreto-Lei Federal 667, de 2 de julho de 1969, incluído pela Lei Federal nº 13.954, de 16 de dezembro de 2019, adotando como próprio o sistema em questão.



    8. Desta forma, após a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade implementada pelo STF no TEMA 1.177 para o ano de 2023, não há mais como se reconhecer a ilegalidade dos descontos de contribuição previdenciária exercidos no período anterior ao julgamento - como antes se fazia e conforme realizado pelo julgado rescindendo - pois o Estado de Pernambuco e a FUNAPE agiram em conformidade com os ditames legais e jurisprudenciais.



    9. Percebe-se, portanto, que o Acórdão rescindendo violou norma jurídica, de modo que merece ser rescindido e proferido novo julgamento, nos moldes do art. 974 do Código de Processo Civil.



    10. Ação Rescisória procedente, de modo a rescindir o julgado lavrado nos autos da Apelação/Reexame Necessário nº 0019511-50.2011.8.17.0001, condenando o militar ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado. No exercício do juízo rescisório, foi dado provimento ao Reexame Necessário e desprovido o apelo do autor, no sentido de julgar improcedente a pretensão autoral, condenando o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa atualizado.



    11. Decisão unânime.”



    No apelo extremo, a parte recorrente argui violação aos arts. 5º, inc. XXXVI; 37, inc. XV; 40, caput e §§ 3º e 12; e 201, § 11, todos da Constituição Federal. Aduz o não cabimento da ação rescisória e a aplicabilidade da tese do Tema 163 de Repercussão Geral ao caso, de forma a impossibilitar a incidência da contribuição previdenciária do policial militar sobre gratificação não incorporável aos proventos de aposentadoria.



    A parte recorrida apresentou contrarrazões ao recurso.



    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso extraordinário, por entender que incidiria o óbice da Súmula 280 do STF.



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Com efeito, analisado o caso, vê-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema possui repercussão geral; faz-se mister a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil, e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    In casu, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa, uma vez que se limitou a afirmar que “o STF no RE 593.068, reconheceu a REPERCUSSÃO GERAL sobre o assunto, tema 163”, nada dizendo sobre as matérias controvertidas nos autos, quais sejam, o cabimento da ação rescisória e a aplicabilidade aos militares da tese do Tema 163 de Repercussão Geral, in verbis: “Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade”.



    A propósito do pressuposto recursal, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 6/9/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral.



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.”



    Insta ressaltar, ainda, que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso sub examine, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, saliente-se que a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de ser peremptoriamente exigida a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes. II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Plenário, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 18/11/2014).



    Confiram-se, ainda, os seguintes julgados: RE 569.476-AgR, Plenário, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/4/2008; ARE 1.163.658-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE 1.138.998-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 6/12/2018; ARE 1.166.618-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 7/12/2018.



    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao agravo, ex vi art. 932, inc. VIII, do CPC, combinado com o art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Ademais, havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de dezembro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente